Tribunal: TJDFT
Processo: 0710666-03.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710666-03.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONAS CESAR BRUNETTI APELADO: SONIA FERREIRA CORREIA SILVA, PEDRO VICTOR DE BERNARDES E ZELAYA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por JONAS CESAR BRUNETTI contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos dos autos da Ação de Cobrança no 0710666-03.2021.8.07.0005, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A apelada, nas contrarrazões, afirma que o recurso apresenta documento novo, inovando quanto à matéria apresentada ao julgador singular. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal e juntada extemporânea de documento. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2023 11:45:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador